Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703577-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME RECORRIDO: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 10a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 1 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator